Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no §1o, do art. 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 62350853.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 61188226 padece de omissão, em razão de supostamente não ter se manifestado a respeito do pedido de anulação dos Autos de infração devido a ocorrência da decadência.
4. Sem razão a embargante. Conforme se infere dos itens “8” e “9” do Acórdão Embargado, o autor, desde 13/08/2019, aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e, uma vez cadastrado no referido Sistema, não receberá notificação pelo Correio, tendo que acompanhar as notificações e os prazos pelo próprio aplicativo. Assim, entendeu esta Instância Revisora serem regulares todas as notificações de penalidades levadas a efeito pela Autarquia de Trânsito.
5. Como decorrência lógica da regularidade das notificações das penalidades está o fato de a Autarquia de Trânsito não ter decaído de seu direito de aplicar as penalidades, por observância aos prazos assinalados no Código de Trânsito Brasileiro.
6. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 61188226.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.